Tribunal: TJMT
Processo: 1027321-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027321-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), DIVINA ROSA MARQUES DA SILVA GOMES - CPF: 485.332.381-34 (AGRAVANTE), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Liminar concedida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, visando à suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob alegação de ausência de contratação dos serviços prestados pela agravada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os requisitos previstos no art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – foram demonstrados; e (
ii
) analisar a reversibilidade da medida liminar pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da agravante se confirma pelos extratos apresentados, que evidenciam descontos não reconhecidos pela agravante, além da ausência de provas pela agravada quanto à contratação válida.

4. O perigo de dano está configurado pela redução dos proventos da agravante, única fonte de renda utilizada para seu sustento e tratamento de saúde, o que compromete sua subsistência.

5. A reversibilidade da medida é assegurada, visto que eventual improcedência da ação permitirá à agravada o ressarcimento dos valores suspensos, não gerando prejuízo irreparável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. “A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte autora”. 2. “A reversibilidade da medida liminar constitui requisito essencial à sua concessão, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo pela parte agravada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1017749-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2024, DJE 13/09/2024; TJMT, AI nº 1002809-26.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/06/2024, DJE 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
DIVINA ROSA MARQUES DA SILVA GOMES

contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Danos Morais n. 1007311-93.2024.8.11.0004
ajuizada em face de
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, por não vislumbrar os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a agravante sustenta que notou em seu extrato descontos intitulados como “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”, iniciados em abril de 2023, que jamais foram contratados, visto que se trata de uma associação localizada no estado de Sergipe.

Destaca que a r. decisão não observou sua
hipervulnerabilidade
como pessoa idosa, possuindo limitação de informação, condição especial de desproteção, impotência e subordinação.

Argumenta que a justificativa utilizada pelo Juízo
a quo
para indeferir a liminar vindicada não acompanha os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Afirma que os danos são imediatos para a pensionista, que possui como única fonte de renda os proventos da aposentadoria, utilizados para seu tratamento de saúde.

Assim,
requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando-se a tutela antecipada eventualmente concedida em sua integralidade.

Sem contrarrazões.

A antecipação de tutela recursal foi deferida (ID 243966692).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada (ID 244207193).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum
eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição em Dobro e Danos Morais
ajuizada por
DIVINA ROSA MARQUES DA SILVA GOMES
em face de
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, sob o fundamento de que, ao consultar seu histórico de crédito de benefício – obtido após o falecimento de seu cônjuge – constatou descontos que desconhecia a procedência, visto que nunca contratou qualquer tipo de serviço que a parte agravada possa oferecer.

Afirmou que os referidos descontos se iniciaram no mês de abril de
20
23, denominados como “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”, sob a rubrica 272.

Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência antecipada para que fosse determinada a imediata suspensão dos descontos.

No entanto, o Juízo
a quo
assim deliberou:

“
Vistos.

[...]

3.
É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

5. Denota-se que o único documento acostado aos autos é o histórico de créditos do autor (id. 163286716) inexistindo qualquer prova que possibilite no momento informar que os descontos realizados estão em descompasso com o acordado. Assim, não é possível afirmar que a parte requerente não autorizou a emissão de descontos, necessitando, portanto, de dilação probatória para averiguar a necessidade de concessão da suspensão dos descontos ou não. Logo, diante dos documentos apresentados, não se vislumbra elementos suficientemente capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado pela demandante.

6. No mesmo sentido, não se verifica o perigo de dano ou resultado útil do processo, uma vez que conforme alegado pela parte autora os descontos relativos ao contrato sub judice vem sendo realizados desde 2023, ou seja, há quase mais de um ano sem qualquer contestação da parte autora. Sendo assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida, prudente a formação do contraditório e instrução processual para deliberar sobre os fatos arguidos.

DISPOSITIVO.

7. Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC.

[...]”.

Contra a decisão supra, a agravante se insurge, defendendo a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

Como é cediço, a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada deve ser reformada. Isso porque, compulsando detidamente os autos, é possível concluir que a parte agravante logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência almejada.

Na hipótese, a inicial foi instruída com extratos de seu benefício (ID 163286716 e 163286717) que comprovou a existência dos descontos nos valores de R$ 60,58 (sessenta reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 62,83 (sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), restando evidente a probabilidade do direito.

Da mesma forma, a vulnerabilidade e o risco de que os débitos prejudiquem seu sustento foram confirmados com os documentos relacionados à fragilidade de seu estado de saúde (ID 163286713 e 163286714).

No mais, não há se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC), pois em eventual improcedência da ação, a parte agravada poderá efetuar a cobrança integral da dívida em desfavor da parte agravante.

Portanto, considera-se demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada, a saber: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA -
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 300, caput do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
A suspensão dos descontos realizados na aposentadoria referentes a empréstimo consignado, em que sua origem é discutida e negada pela autora, que
acarreta em
redução significativa de seus proventos, é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e atende ao disposto no artigo 300, caput do CPC. (N.U 1017749-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024 – grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – DIVERGÊNCIA SOBRE A LICITUDE DA COBRANÇA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – VALOR DAS ASTREINTES E LIMITAÇÃO – MANUTENÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – FIXAÇÃO EM 10 (DEZ) DIAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para suspender a cobrança
de empréstimos supostamente firmados por terceiros fraudadores. [...] (N.U 1002809-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA FRAUDE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de Decidir 3.
Restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante
, conforme comprovantes de descontos indevidos e boletim de ocorrência que relata a suposta fraude. 4. O perigo de dano está configurado, considerando que os
descontos comprometem a única fonte de renda da agravante, oriunda de benefício previdenciário, o que pode acarretar prejuízos à sua subsistência
. 5.
A suspensão dos descontos até a análise definitiva do mérito é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá postular a restituição dos valores em caso de improcedência da ação
. IV. Dispositivo e Tese 6. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "
A suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário é medida adequada quando há indícios de fraude, demonstrando-se a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante
." [...] (N.U 1027228-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024 – grifo nosso)

Salienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo
não
vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, ratificando a liminar concedida anteriormente no ID 243966692.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024